Tribunal: STF
Processo: ARE 1396454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINARES. PRETENDIDO O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENDE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA NO HC N. 5067775- 69.2021.8.24.0000. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO AJUIZADA EM OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.



    AVENTADA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO VEICULAR POR TER SIDO REALIZADA POR POLICIAL PENAL. DESCABIMENTO. POLICIAL PENAL ESCLARECEU, EM JUÍZO, QUE APENAS REALIZOU A VISTORIA NO VEÍCULO DO ACUSADO A PEDIDO DO DELEGADO DE POLÍCIA. ADEMAIS, RÉU QUE HAVIA ACABADO DE SER FLAGRADO TENTANDO ENTREGAR DROGAS A DETENTOS NO PARLATÓRIO DO PRESÍDIO. SITUAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA QUE AUTORIZA A BUSCA NO VEÍCULO SEM NECESSIDADE DE MANDADO. DISPOSIÇÃO DO ART. 244 DO CPP. PRECEDENTE DO STJ. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.



    MÉRITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. POSTULADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. MAGISTRADO QUE UTILIZOU CONDENAÇÃO QUE FOI EXTINTA HÁ MAIS DE DEZ ANOS. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS QUE APENAS PODEM SER SOPESADAS COMO ANTECEDENTES CRIMINAIS OU REINCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1.077 DO STJ. ADEMAIS, CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PRAZO DEPURADOR DE DEZ ANOS ADOTADO POR ESTA CÂMARA CRIMINAL. CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA. PLEITEADA A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (LEI N. 11.343/2006, ART. 42). POSSIBILIDADE. APREENSÃO DE 248,8G DE MACONHA. ESPÉCIE DE ENTORPECENTE QUE É CONSIDERADA DAS MENOS LESIVAS. QUANTIDADE NÃO EXORBITANTE. PRECEDENTES DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. PUGNADA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, § 4º). INVIABILIDADE. ACUSADO QUE, ALÉM DA DROGA APREENDIDA NO ERGÁSTULO, TAMBÉM LEVAVA EM SEU VEÍCULO MAIS ENTORPECENTES EMBALADOS DA MESMA FORMA, PRONTOS PARA SEREM REPASSADOS NA PRISÃO. EVIDÊNCIA DE QUE O EPISÓDIO NÃO ERA ALGO ISOLADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS CARACTERIZADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INAPLICÁVEL. PRETENDIDA, ALTERNATIVAMENTE, A INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 46 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE SANIDADE MENTAL ATESTOU QUE O RÉU ERA CAPAZ DE SE AUTODETERMINAR E ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA NA DATA DOS FATOS. PRESSUPOSTOS PARA A APLICAÇÃO DA MINORANTE NÃO PREENCHIDOS.



    DETRAÇÃO. POSTULADA A CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA (CPP, ART. 387, § 2º). NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. ADEMAIS, TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO REDUZIRIA A PENA REMANESCENTE A PONTO DE ALTERAR O REGIME INICIAL FIXADO.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144, inciso VI e §5ª-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O acusado postulou, ainda, a declaração de nulidade da prova decorrente da busca e apreensão realizada em seu veículo particular pelo policial penal Giovani Demétri, pois este não teria competência para tanto,uma vez que, às polícias penais, é prevista apenas a função de zelar pela segurança dos estabelecimentos prisionais, e não de investigar delitos.



    No entanto, o próprio policial penal Giovani esclareceu, em juízo (doc. 124 da ação penal), que apenas realizou a revista no automóvel do acusado a pedido do Delegado de Polícia Civil.



    Ademais, importa destacar que, segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, 'A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar' (grifei).



    Outrossim, conforme bem apontou o Magistrado a quo ao enfrentar a questão, ainda quando do recebimento da denúncia (doc. 70 da ação penal):



    'Indo adiante, para mim não há nulidade na busca veicular realizada pelos agentes penitenciários, mesmo porque,longe de se tratar de alguma atividade de investigação, configurava-se situação de flagrante delito - o entorpecente apreendido antes da vistoria no automotor teoricamente já configurava o crime -, vinculada e decorrente das atividades exercidas pelos servidores públicos nas dependências do estabelecimento prisional, e como se sabe,'às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais' (art. 144, § 5º-A da CF/88).



    A par disso, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito' (art. 301 do CPP).



    Então, merece realce que 'o tráfico de droga por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização do proprietário para que os policiais possam adentrar na residência e em veículo de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. A ausência de testemunha no momento da busca em nada inquina o procedimento levado a efeito pelos agentes públicos, uma vez que o próprio acusado não negou a existência do entorpecente, embora tenha afirmado que não era de sua propriedade' (TJMT, AC nº 0000106-97.2016.8.11.0040, de Cuiabá, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva).'



    De fato, o policial penal não realizou qualquer investigação, mas apenas efetuou a busca veicular diante da fundada suspeita da prática de crime por parte do acusado, que havia acabado de ser flagrado tentando entregar entorpecentes a detentos dentro do sistema prisional.



    Aliás, justamente por ter sido esta a motivação - qual seja, impedir a entrada de drogas ilícitas no estabelecimento prisional -, denota-se que, ainda que o veículo pudesse estar estacionado fora do presídio, amedida visou também à manutenção da segurança no ergástulo, de modo que não há como falar em usurpação defunção.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente